Tribunal: TJES
Processo: 5004386-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004386-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNINTER EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: SILVANIA RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004386-48.2022.8.08.0024

Recorrente: UNINTER EDUCACIONAL S/A

Recorrido: SILVANA RODRIGUES DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGA A PARTE AUTORA, QUE NO DIA 26/05/2020, REALIZOU MATRÍCULA PARA PÓS-GRADUAÇÃO JUNTO A REQUERIDA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REALIZOU O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA VIA E-MAIL, POR NÃO POSSUIR MAIS ACESSO AO PORTAL DE ENSINO DA REQUERIDA. RELATA AINDA QUE CONTINUOU SENDO COBRADA AS MENSALIDADES SUBSEQUENTES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. PARTE RÉ NEGATIVOU A AUTORA PELAS FATURAS NÃO PAGAS, QUE PERFAZEM O MONTANTE DE R$2.748,10 (DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS). TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA JUNTO A REQUERIDA E VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, TORNANDO DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO A REQUERIDA, E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENADO A AUTORA A PAGAR AS FATURAS QUE FORAM DEVIDAMENTE COBRADAS. ALEGA QUE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA, NÃO FOI REALIZADO DE MANEIRA CORRETA, NOS MOLDES DO CONTRATO, RAZÃO PELA QUAL NÃO TERIA EFICÁCIA, SENDO ASSIM, LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS REALIZADAS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. JUIZ A QUO, QUE EM SENTENÇA DE PISO RECHAÇOU PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE RECORRENTE/REQUERIDA. PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE, O CONTRATO DE ADESÃO COM DISPOSIÇÃO PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR É ABUSIVO, ENTENDENDO SER VÁLIDA A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO REALIZADA DE FORMA ADMINISTRATIVA VIA E-MAIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)